Tribunal: TJDFT
Processo: 0744367-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade, ao fundamento de inobservância do princípio da dialeticidade, consubstanciada na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante sustenta que teria enfrentado todos os fundamentos da decisão recorrida — notadamente as alegações de coisa julgada, inexigibilidade do título à luz do Tema 864 do STF, excesso de execução e anatocismo — e que a repetição de teses não comprometeria a admissibilidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo de Instrumento interposto observou o princípio da dialeticidade ao impugnar de forma específica os fundamentos da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de maneira específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera repetição de argumentos já afastados na instância de origem.
4. A reprodução literal ou quase literal de teses anteriormente formuladas, sem cotejo analítico com os fundamentos da decisão agravada, revela fundamentação genérica, incompatível com o requisito de admissibilidade previsto no art. 1.016, II e III, do CPC.
5. A ausência de pedido concreto de reforma e a falta de demonstração do desacerto da decisão agravada evidenciam a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.
6. A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado quanto à necessidade de observância ao princípio da dialeticidade, cuja inobservância obsta o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A admissibilidade do Agravo de Instrumento exige a impugnação específica e objetiva dos fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso cuja fundamentação se limita à repetição das teses já afastadas na origem.
2. A ausência de cotejo analítico entre os motivos da decisão recorrida e as razões recursais configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.
3. A formulação genérica de inconformismo, desacompanhada de pedido de reforma e de demonstração do erro da decisão agravada, não supre os requisitos recursais previstos no CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.016, II e III.